Tribunal: TJPA
Processo: 0015371-86.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015371-86.2009.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RODRIGUES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À CULPABILIDADE E AOS MOTIVOS DO CRIME. CONCEITOS VAGOS E GENÉRICOS APLICADOS PELO JUÍZO, INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CERTIDÃO JUDICIAL POSITIVA DO APELANTE CONSTANTE DOS AUTOS. ACUSADO QUE RESPONDE POR OUTROS PROCESSOS DE ROUBO, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO. PENA-BASE QUE DEVE SER AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na audiência de instrução e julgamento, conforme Termo de Reconhecimento juntado aos autos, bem como pela confissão do próprio acusado. Os depoimentos das vítimas foram claros e uníssonos com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante Diego como sendo um dos autores do assalto perpetrado.

2. Após a devida correção na fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena, com a reanálise da culpabilidade e dos motivos do crime, passando a serem consideradas como circunstâncias favoráveis ou neutras, por esta Corte de Justiça, verifica-se que ainda resta 01 (uma) circunstância desfavorável devidamente fundamentada, qual seja, os antecedentes criminais, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
da pena-base fixado na sentença condenatória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa. Consta nos autos Certidão Criminal Positiva (ID 6843034 – pág. 308), comprovando que o réu Diego responde a processos criminais por outros crimes de roubo, inclusive com trânsito em julgado ao tempo da condenação neste processo. Diante disso, não obstante o afastamento da valoração negativa relativa à culpabilidade e aos motivos do crime, subsiste 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, o que já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, já que a reprimenda atende aos critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diego Rodrigues Nunes
(nascido em
03/04/1985
), objetivando reformar a sentença condenatória (ID 6843035 a ID 6843036 – págs. 310/316) do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Altemar da Silva Paes
, que
o condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(ID 6842627 – págs. 05/07) que, no dia
27/08/2009
, aproximadamente às 07h00min., quando as vítimas encontravam-se em um ponto de ônibus localizado na
Avenida Alcindo Cacela
com a
Rua dos Pariquis
, no bairro da
Cremação
, foram tomadas de assalto pelos denunciados
Fábio Luiz Marques Cabral
e
Diego Rodrigues Nunes
que, agindo com violência,
o primeiro denunciado Fábio arrancou a bolsa da vítima Márcia Suely Braga Santos e o segundo denunciado Diego arrancou a bolsa da vítima Maria de Nazaré do Socorro da Cruz Silva
. Após o roubo, os denunciados fugiram do local do crime e as vítimas acionaram um policial militar que pilotava uma motocicleta, o qual foi no encalço dos assaltantes, conseguindo detê-los.
A
res
roubada foi apreendida com o segundo denunciado Diego
.

Em
razões recursais
(ID 6843037 a ID 6843041 – págs. 321/332), o apelante clama por sua
absolvição
e pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6843041 a ID 6843042 – págs. 335/343), a digna representante ministerial sustenta que
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, não visualizando qualquer ilegalidade que permitisse a reforma do
decisum
, razão pela qual requer o
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 8238201 – págs. 367/373).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência de provas.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 6842628 a ID 6842630 – págs. 12/18), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6842631 – pág. 19) e pelos
Autos de Entrega
(ID 6842631 – págs. 20/21), bem como pelos
depoimentos das vítimas e

das testemunhas
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Não prosperam os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

A vítima
Maria de Nazaré do Socorro da Cruz Silva
, na
audiência de instrução e julgamento
(ID 6843015 – págs. 164/165), confirmou os fatos descritos na denúncia, bem como o inteiro teor de seu depoimento prestado em sede policial,
além de ter reconhecido o réu Diego em juízo
, conforme
Termo de Reconhecimento
(ID 6843015 – pág. 166).

A vítima
Márcia Suely Braga Santos
, em
juízo
(ID 6842661 – pág. 130) relatou:
“QUE a informante se encontrava na Pariquis com a Alcindo Cacela, local onde pega todo dia o ônibus para ir para o trabalho; QUE era por volta das 06:30 horas quando ocorreu o crime; QUE a informante estava na parada próximo ao Colégio Carlos Chermont; QUE os objetos foram avistados do outro lado da Alcindo Cacela; QUE um dos denunciados estava segurando o outro denunciado que tinha uma das mãos enroladas por uma faixa e segurava um pedaço de pau feito bengala; QUE a informante, sentindo que iria ser assaltada, atravessou a Alcindo Cacela em direção a uma casa que tinha um segurança; QUE, no entanto, antes da informante chegar até o segurança, ouviu a voz de um dos denunciados de características branco, magro e baixo; QUE este gritou textuais "LARGA A BOLSA"; QUE, nesse momento, uma outra vítima que passara na hora em que a informante havia se deslocado para o outro lado, gritou "LARGA A BOLSA SENÃO ELES VÃO TE MATAR"; QUE os denunciados já haviam roubado a bolsa desta outra vítima; QUE esta ação se deu no mesmo momento; QUE a informante então largou a sua bolsa, tendo os denunciados fugidos do local do crime, correndo com as res roubadas no sentido favorável dos carros; QUE, nesta ocasião, um policial, salvo engano, de nome Dailson, percebendo a situação, deu voz de prisão aos denunciados que deitaram-se no chão com as bolsas; QUE foi feita a revista pessoal dos acusados não sendo encontrado com estes qualquer armamento; QUE o policial acionou uma viatura que levou os denunciados, a informante e a outra vítima, bem como o produto do roubo; QUE não sabe dizer se os acusados estavam; QUE os denunciados FÁBIO e DIEGO tem os apelidos de CAMARÃO e MAGRÃO respectivamente, sendo que o CAMARÃO é o denunciado que retirou a sua bolsa; QUE o MAGRÃO passou em frente à sua casa após sair solto e encarou a informante; (...) QUE recebeu todos os seus bens de volta, pois foi rápido que os denunciados foram presos”
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
,
tendo ainda a

res furtiva

sido encontrada na posse do acusado no momento de sua prisão
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Diego Rodrigues Nunes
. Além do que,
o acusado confessou a prática delitiva
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...). Quanto à culpabilidade do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter criminis
, apossando-se da
res furtiva
, afastando-se do local com a
res furtiva
; o réu registra antecedentes criminais (fl. 272); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não lhe é desfavorável, eis que a bolsa foi arrancada, não tendo maiores contado com a vítima; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que as consequências do pós crime não foram danosas para as vítimas, pois os objetos foram recuperados na integralidade; quanto ao comportamento das vítimas não há provas de que tenham contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, §2°, II do CP, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
sobre1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º). (...)”. (ID 6843036 – pág. 315).

O apelante alega, em suas razões recursais, que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor
, tendo o juízo sentenciante utilizado
fundamentação vaga e genérica
, inerentes ao tipo penal do crime de roubo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, por considerar
desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB, a saber: a
culpabilidade
, os
antecedentes
e os
motivos do crime
.

Cabe aqui colocar que, não ponderou, a meu ver,
justificativa plausível para a culpabilidade e os motivos do crime
, o que viola o
princípio da individualização da pena
e a recente
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, analisando a sentença recorrida, entendo que deve ser
revista
a análise quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de
forma lacônica e sem fundamentação somente quanto à culpabilidade e aos motivos do crime
, o que viola o
princípio da individualização da pena
.

Verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela normal à espécie
. Para a valoração negativa desta circunstância seria forçoso se analisar durante a instrução processual,
a identificação de algo que ultrapassasse do mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
, no entanto, isso não ocorreu. Além do que, os
motivos do crime já fazem parte do próprio tipo penal
– a busca por lucro fácil. Da análise percuciente de todo o arcabouço processual,
não se verifica motivação que extrapole o tipo penal
, apta a exasperar a pena-base. Verifica-se que tal circunstância é neutra, não tendo havido,
in casu
, motivos nobres ou desprezíveis ensejadores da prática do crime em voga.

Entretanto,
deve ser mantida como desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos antecedentes criminais
, pois, consta nos autos
Certidão Criminal Positiva
(ID 6843034 – pág. 308), comprovando que ele
responde a processos criminais por outros crimes de roubo
, inclusive com
trânsito em julgado
ao tempo da condenação neste processo. Diante disso, não obstante o afastamento da valoração negativa relativa à culpabilidade e aos motivos do crime,
subsiste 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, o que já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

Deste modo, apesar da alteração na fundamentação da primeira fase da dosimetria, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo, por parte desta Corte de Justiça, no
quantum
aplicado ao réu,
devendo ser mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por ser necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Na segunda fase, o juízo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP)
,
diminuindo a pena em 06 (seis) meses
, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, já no
mínimo legal
, a teor do
Enunciado nº 231 do STJ
, o qual
impossibilita a redução, nesta fase, aquém do mínimo
.
Inexistentes circunstâncias agravantes
.

Na terceira fase,
inexistentes causas de diminuição de pena
, o magistrado reconheceu a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
, aumentando a pena em
1/3 (um terço)
, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Destarte, o
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta no patamar final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022